Tribunal: STF
Processo: HC 258517
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENDIDA ATIPICIDADE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA 
N. 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.6.2025, por Cassiano Cabral dos Santos Moita, em benefício de 
J L S G, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, pela qual, em 11.6.2025, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 1.010.104/RR.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática de estupro de vulnerável, pois, na condição de motorista de transporte escolar, teria constrangido a vítima, então com dez anos de idade, “à prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, tendo acariciado as coxas e vagina da vítima, perpetrando, em tese, o delito previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal” (fls. 34, doc. 2).



    Em 9.6.2025, sobreveio sentença desclassificando a conduta para importunação sexual (art. 215-A do Código Penal) e condenando o paciente à pena de dois anos e onze meses de reclusão, em regime aberto (fls. 34-40, doc. 2). 



    3. O Tribunal de Justiça de Roraima deu provimento ao apelo da acusação, condenando o paciente pelo crime de estupro de vulnerável, na modalidade tentada, com a causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal, à pena em nove anos e nove meses de reclusão, em regime fechado (fls. 19-30, doc. 2).



    4. Contra o julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 1.010.104/RR no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 11.6.2025, indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos:



    “(...)



    De início, o presente habeas corpus não comporta conhecimento, pois impetrado em substituição a recurso próprio. Entretanto, nada impede que, de ofício, seja constatada a existência de ilegalidade que importe em ofensa à liberdade de locomoção dos pacientes. 



    No caso, ao menos em juízo de cognição sumária, não verifico manifesta ilegalidade apta a justificar o deferimento da medida de urgência, sendo necessário aprofundado exame dos autos para a aferição de eventual constrangimento ilegal. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar. 



    Devidamente instruídos, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal” (fls. 43-44, doc. 2).



    5. Contra o indeferimento da medida liminar requerida naquela ação, a defesa impetra o presente habeas corpus, insistindo no alegado constrangimento ilegal decorrente do reconhecimento da modalidade tentada do crime de estupro de vulnerável, que, por tratar-se de delito formal ou de consumação antecipada, não admitiria a tentativa.



    Sustenta, assim, que o paciente estaria “cumprindo pena por tipificação inexistente, ou seja, não há capitulação jurídica para embasar a condenação”, afirmando a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF, com “a absolvição ou no mínimo a manutenção da sentença de primeiro grau”.



    Alega que, “com a interposição do presente Remédio para anular o acórdão, tal decisão não poderá ser em prejuízo do Paciente, visto o Princípio da Reformatio in pejus”.



    Estes os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se desta Suprema Corte: a) O conhecimento do presente Habeas Corpus como recurso substitutivo; b) A concessão da Ordem de Ofício para cassar a o Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima; c) A determinação para que o paciente seja posto em liberdade e, subsidiariamente, que retorne ao regime aberto conforme estabelecido na sentença de primeiro grau(anexa); d) A anulação do acórdão do Tribunal de Justiça de Roraima, restabelecendo a sentença de primeiro grau que condenou o paciente pelo crime de importunação sexual; e) Subsidiariamente, caso não seja o entendimento, a absolvição do paciente por atipicidade da conduta, visto que o próprio Acórdão não entendeu como crime consumado”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação do paciente transitou em julgado antes da presente impetração, tendo este Supremo Tribunal consolidado jurisprudência no sentido da inviabilidade de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando indeferida a revisão criminal ajuizada pela defesa para rever a condenação. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Há, ainda, outro óbice processual ao prosseguimento deste habeas.



    8. Na presente impetração, questiona-se ato do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 11.6.2025, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus 
n. 1.010.104/RR.



    9. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento desse pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial, no qual está tendo regular tramitação o processo, seria subverter as regras de competência, o que não é admitido no sistema jurídico vigente.



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiam flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Não se demonstra constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a se realizar no Superior Tribunal de Justiça. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que as decisões impugnadas não destoam da orientação firmada por ambas Turmas deste Supremo Tribunal de que o delito de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal) “não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis”, cuja violência é presumida. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). VIOLÊNCIA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL 
(ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL). IMPROCEDÊNCIA. TIPO PENAL SUBSIDIÁRIO. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 190.147-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2020).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME CONSUMADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL: IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 225.886, de minha relatoria, DJe 4.4.2023).



    “2. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria 
fático-probatória, concluíram que a conduta praticada pelo paciente amolda-se ao tipo de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), cuja previsão legal engloba tanto a prática de conjunção carnal quanto atos libidinosos com vítima menor de catorze anos. 3. Em se tratando de ato libidinoso praticado contra criança de dez anos de idade, incabível a desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP). Precedentes. 4. Agravo regimental não provido” (HC n. 172.970-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.6.2020).



    “O tipo penal previsto no artigo 215-A do Código Penal, além de constituir crime subsidiário, insuscetível de afastar a configuração de delito mais grave, não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis, os quais não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais” (HC n. 182.075, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).



    12. A pretendida desclassificação da conduta para crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal) ou a pretensão de afastar-se o estupro tentado (reconhecido pelo Tribunal de origem) exigiria análise do conjunto probatório, no qual se fundamentou a conclusão em sentido diverso. Seria mister reavaliar e sopesar os testemunhos prestados e a prova produzida em juízo para concluir-se em sentido contrário ao decidido pelo Tribunal de Justiça de Roraima. Nesse sentido, entre outros:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). VIOLÊNCIA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL 
(ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL). IMPROCEDÊNCIA. TIPO PENAL SUBSIDIÁRIO. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 190.147-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2020).



    13. Anote-se que este Supremo Tribunal Federal não tem jurisprudência consolidada sobre a alegada atipicidade do delito tentado de estupro de vulnerável, não se verificando, portanto, a alegada teratologia a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Registre-se, também, que a decisão do Tribunal de origem, pela qual afastado o delito de importunação sexual, foi prolatada em recurso de apelação do Ministério Público estadual, sendo manifestamente incabível a alegação de reformatio in pejus. Muito menos se mostra possível afrmar-se reformatio in pejus somente pelo fato de não se acolher desde logo, com supressão de instância, a pretensão da defesa em julgamento de ação autônoma de habeas corpus, com a consequente manutenção de condenação transitada em julgado (cuja validade se presume até que eventualmente sobrevenha sua anulação por órgão judicial competente). 



    14. Não há embasamento para se acolher, com supressão de instância, a pretensão do paciente, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    15. Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato questionado a autorizar a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias judiciais competentes.



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora